Tribunal: TJES
Processo: 0019521-89.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019521-89.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: D.A. DE PAULA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE EXTINÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E PRECEDENTES. VÍCIO INTERNO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração possuem rol taxativo de cabimento (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à correção de eventual
error in judicando
.

2. Inexiste contradição interna no acórdão embargado. O julgado expôs de forma coerente que, embora a aplicação isolada do princípio da causalidade pudesse afastar os honorários na prescrição intercorrente, a resistência manifestada pela Fazenda Pública ao reconhecimento da prescrição atrai a aplicação do princípio da sucumbência, tornando devida a verba honorária, conforme entendimento jurisprudencial.

3. A divergência apontada pelo embargante entre o acórdão e a interpretação de precedentes (inclusive o EAREsp 1.854.589) configura inconformismo com o mérito da decisão e a tese jurídica adotada, matéria estranha aos limites dos aclaratórios.

4. Não há omissão a ser sanada, pois todas as questões relevantes (causalidade, sucumbência, efeitos da resistência da Fazenda) foram abordadas. O prequestionamento implícito é suficiente para acesso às instâncias superiores.

5. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(id. 13244108) em face do v. Acórdão (id. 12825814) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual (atuando em nome de D.A. DE PAULA e DAGOBERTO ALCANTARA DE PAULA), para reformar a r. sentença de primeiro grau e condenar o Município embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, em razão da extinção da Execução Fiscal pela prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (id. 13244108), o Município embargante alega, em síntese, a existência de contradição no v. Acórdão. Sustenta que a decisão colegiada contradiz a correta aplicação dos artigos 82 e 85 do Código de Processo Civil e o princípio da causalidade, pois o executado, inadimplente, teria dado causa à execução. Aduz, ainda, que o julgado diverge do entendimento uniformizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, citando especificamente o EAREsp 1.854.589, e de precedentes deste Egrégio Tribunal, os quais afastariam a condenação da Fazenda Pública em honorários nos casos de prescrição intercorrente, mesmo diante da resistência do exequente. Requer, por fim, o saneamento do vício apontado, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e da matéria de direito invocada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0019521-89.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: D.A. DE PAULA, DAGOBERTO ALCANTARA DE PAULA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
visando sanar suposta contradição existente no v. Acórdão (id. 12825814) que deu provimento à apelação da parte embargada para condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta pela prescrição intercorrente.

O embargante argumenta que a decisão colegiada contraria o princípio da causalidade e a jurisprudência pacífica do STJ (notadamente o EAREsp 1.854.589) e deste TJES, que isentaria a Fazenda Pública do pagamento de honorários em casos de prescrição intercorrente, mesmo havendo resistência desta.

Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (III) corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada, nem para adequar o julgado ao entendimento da parte embargante.

Analisando as razões do embargante, verifica-se que não assiste razão ao Município.

Inexiste a alegada contradição interna no v. Acórdão embargado. A decisão colegiada expôs de forma clara e coesa seus fundamentos, reconhecendo, inicialmente, que a aplicação isolada do princípio da causalidade afastaria a condenação em honorários na hipótese de prescrição intercorrente por ausência de bens. Todavia, ressalvou expressamente que, havendo resistência da Fazenda Pública ao reconhecimento da prescrição – como ocorreu no caso concreto, onde o Município se manifestou contrariamente à extinção (id. 12328907) –, a situação se modifica.

Nesse cenário específico de resistência, o Acórdão aplicou o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, devidamente referenciado no corpo do voto, no sentido de que a oposição da Fazenda atrai a sua sucumbência caso a prescrição seja, ao final, reconhecida, tornando devida a condenação em honorários. A decisão está, portanto, internamente coesa e fundamentada em linha jurisprudencial existente.

A suposta contradição apontada pelo embargante reside, na verdade, na divergência entre o entendimento adotado pelo Colegiado e a interpretação que o Município faz da jurisprudência, especialmente em relação ao precedente EAREsp 1.854.589. Tal divergência configura, em essência, um inconformismo quanto ao mérito da decisão e à escolha da tese jurídica aplicada, tratando-se de alegado
error in judicando
(erro de julgamento), cuja análise extrapola os limites estreitos dos Embargos de Declaração. A contradição sanável por esta via é a intrínseca ao julgado, e não a externa, referente à sua conformidade com outras decisões, leis ou a ótica da parte.

Quanto à alegação de omissão e ao pedido de prequestionamento, também não prosperam. Todas as questões relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas no Acórdão, que se pronunciou sobre a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência e sobre as consequências da resistência da Fazenda. O prequestionamento explícito de dispositivos legais não é requisito indispensável para a interposição de recursos às instâncias superiores quando a matéria jurídica foi debatida (prequestionamento implícito), e o mero propósito de prequestionar não autoriza o acolhimento dos embargos na ausência dos vícios elucidados no art. 1.022 do CPC.

Desse modo, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no v. Acórdão embargado, e sendo evidente a pretensão de rediscussão do mérito, impõe-se a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)